Tribunal: TJES
Processo: 0038928-71.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038928-71.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMAR SEBASTIÃO DA ROCHA LIMA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº 0038928-71.2008.8.08.0024

APELANTES: RICARDO COSME GOMES VIEIRA, FUNDAÇÃO DEMÓSTHENES NUNES VIEIRA E ADEMAR SEBASTIÃO DA ROCHA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA IRREGULAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1.199 DO STF. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
APLICAÇÃO
DA NORMA MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao ressarcimento ao erário, ao pagamento de multa civil e à proibição de contratar com o Poder Público, em razão de contratação direta reputada irregular, sendo posteriormente afastadas, em acórdão
anterior
, as sanções de ressarcimento e multa, com manutenção da vedação de contratar, fundada em conduta culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão anteriormente proferido deve ser adequado às alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, à luz do Tema 1.199 do STF; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos subjetivos exigidos pela nova Lei de Improbidade Administrativa, especialmente o dolo específico, para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de retratação é cabível quando o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça fixa entendimento vinculante aplicável ao caso concreto, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, reconhece a
aplicação
das disposições mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa não transitados em julgado.

5. A nova redação da Lei nº 8.429/1992 exige a comprovação de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por culpa ou dolo genérico.

6. A condenação anteriormente mantida baseia-se em conduta culposa, consistente em negligência na verificação dos requisitos para contratação direta, sem demonstração de intenção deliberada de lesar a Administração Pública ou de obter vantagem indevida.

7. A ausência de prova do elemento subjetivo qualificado inviabiliza a subsunção da conduta aos tipos legais de improbidade administrativa, nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Juízo de retratação exercido.
Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. As disposições mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 aplicam-se às ações de improbidade administrativa não transitadas em julgado.

2. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, sendo insuficiente a comprovação de culpa ou dolo genérico.

3. A contratação direta irregular, desacompanhada de prova de intenção deliberada de lesar o erário ou obter vantagem indevida, não configura improbidade administrativa à luz da legislação atual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 11; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.199 da Repercussão Geral; STJ, AREsp nº 2.378.744/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇ
ÕES
CÍVE
IS
N
º 0038928-71.2008.8.08.0024

APELANTES: RICARDO COSME GOMES VIEIRA, FUNDAÇÃO DEMÓSTHENES NUNES VIEIRA E ADEMAR SEBASTIÃO DA ROCHA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Os apelantes interpuseram recurso de apelação
contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde d
e Vitória
,
que
,
em

a
ção de
i
mprobidade
a
dministrativa
ajuizada
pelo Ministério Público Estadual
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
con
tidos na inicial
para conden
á-los

ao
(
I
)
ressarcimento integral do dano, de forma solidária, no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), corrigido monetariamente e acrescid
o
de juros de mora desde a data do evento danoso; (
II
) ao pagamento de multa civil, em desfavor de cada um dos réus, n
a quantia
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida monetariamente desde seu arbitramento e acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado; (
III
)
à
proibição de contratar com o Poder Público ou
de
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Esta Egrégia 1ª Câmara Cível, em acórdão de relatoria do Eminente Des. Fabio Clem de Oliveira, decidiu dar parcial provimento aos recurso para “
reformar em parte a sentença e desconstituir
a condenação do
s
apelante
s
ao pagamento do valor
de
R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais)
a título de ressarcimento
de danos
ao erário
,
bem como ao
pagamento de multa no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

A condenação quanto
à
proibição de contratar com o Poder Público ou
de
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
foi mantida com fundamento no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, tendo acórdão reconhecido que os apelantes agiram com culpa, na modalidade negligência, ao
não
averiguar
se a
Fundação Demósthenes Nunes Vieira
detinha capacidade técnica e a notoriedade necessária para ser contratada sem o prévio procedimento licitatório.

O cerne da questão,
portanto,
reside na adequação do julgado anterior às modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.199 da repercussão geral, as alterações da Lei
nº 14.230/2021
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência da lei anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado.

No caso em tela, a condenação baseou-se em condutas que, sob a égide da redação anterior dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, admitiam a configuração da improbidade por dolo genérico ou por culpa grave.

Contudo, a nova
legislação
exige a comprovação do dolo específico — a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos incisos do art. 11, não bastando a mera voluntariedade ou o dolo genérico.

Analisando os autos, verifica-se que a condenação anterior não logrou demonstrar o elemento subjetivo especial (dolo específico) exigido pela novel legislação.

A irregularidade na dispensa de licitação, embora pudesse configurar ilícito administrativo à época, não preenche os novos requisitos típicos para a condenação por improbidade administrativa, ante a ausência de prova cabal da intenção deliberada de lesar a administração ou obter vantagem indevida nos moldes agora exigidos.

Sendo assim, em exercício de juízo de retratação, impõe-se a reforma do acórdão para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal.

Ante o
exposto,
exerço o
juízo de retratação
previsto no art. 1.030, II do CPC,

para dar integral provimento aos recursos de apelação e
reforma
r
a sentença de primeiro grau, julga
ndo
improcedentes os pedidos da ação de improbidade administrativa, em face da ausência de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF.

Sem
custas e
honorários
advocatícios
.

É
como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0038928-71.2008.8.08.0024

RECORRENTES: RICARDO COSME GOMES VIEIRA, FUNDAÇÃO DEMÓSTHENES NUNES VIEIRA e ADEMAR SEBASTIÃO DA ROCHA LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, para melhor analisar a questão submetida à Juízo de Retratação por determinação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, à luz das profundas modificações introduzidas pela
Lei nº 14.230/2021
, na Lei de Improbidade Administrativa e da Tese fixada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
Tema nº 1.199
.

Rememorando, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, em desfavor de
RICARDO COSME GOMES VIEIRA, ADEMAR SEBASTIÃO DA ROCHA LIMA
e da
FUNDAÇÃO DEMÓSTHENES NUNES VIEIRA
, em razão de supostas irregularidades na contratação da citada Fundação, com dispensa de Licitação, para a prestação de serviços à Municipalidade.

Em sede de Primeiro Grau, o Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os Requeridos ao ressarcimento solidário do dano estipulado em R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), bem como pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público, ensejando a interposição de Recursos.

O Eminente Desembargador FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA conferiu parcial provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos pelos Requeridos, para afastar a condenação ao ressarcimento de danos e ao pagamento de multa civil, por entender não demonstrado o prejuízo efetivo ao erário ou o enriquecimento ilícito, tendo, por outro lado, mantido a sanção de proibição de contratar com o Poder Público, fundamentando a condenação no artigo 10, da Lei nº 8.429/1992.

Cumpre esclarecer, ainda, que o Acórdão consignou, expressamente, que os Apelantes agiram com
culpa, na modalidade negligência
, ao não observarem o dever de cuidado na aferição da capacidade técnica e notoriedade da Fundação contratada, o que teria viciado o processo de dispensa de Licitação, senão vejamos:

[...]

3.
Conforme reiterada jurisprudência do STJ,
para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos, culpa, nas hipóteses do art. 10

4.

Hipótese em que o recorrente Ademar Sebastião da Rocha Lima agiu, ao menos, com negligência (culpa), eis que não observou se a Fundação Demósthenes Nunes Vieira detinha capacidade técnica e a notoriedade necessária para ser contratada sem o prévio procedimento licitatório
. Demais disso, os apelantes Fundação Demosthenes Nunes Vieira e Ricardo Cosme Gomes Vieira, como particulares, participaram diretamente do ato de improbidade, de modo tal que estão alcançados pelo disposto no artigo 3º da Lei de Improbidade Administrativa.

5. O Tribunal de Constas do Estado do Espírito Santo, no julgamento do TC nº 1013/2011, manteve a irregularidade na contratação da Fundação Demósthenes Nunes Vieira, mas, tão somente, afastou o ressarcimento ao erário, tendo em vista a comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados.

6. Não cabe exigir a devolução dos valores recebidos pelos serviços efetivamente prestados, ainda que decorrente de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes.

7. Não é possível a fixação da pena de multa civil para atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário em valor fixo, sem prévia apuração do valor do dano, já que o art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992 prevê para tal hipótese que a pena seja estipulada tendo o dano como parâmetro.

8. Recursos parcialmente providos.”

Sobreveio a interposição de
RECURSO ESPECIAL
, o qual, a despeito de
inadmitido,
fora encaminhado ao
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por força da interposição de
RECURSO DE AGRAVO
.

Entretanto, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
os devolveu ao este Colendo Tribunal de Justiça, para fins de eventual Juízo de Retratação,
com especial atenção à viabilidade da condenação pautada em modalidade culposa, e
m razão do advento da
Lei Federal nº 14.230/2021
e da fixação da tese jurídica no
Tema 1.199
, pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

O Eminente Relator, Desembargador Convocado
LUIZ GUILHERME RISSO
, manifestou-se pelo Juízo de Retratação, votando para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, sob o fundamento de que a condenação anterior baseou-se em modalidade culposa, agora revogada, e que não restou identificado no Acórdão o dolo exigido pela nova legislação.

Com efeito, na esteira do Voto do Eminente Relator, o ponto nodal da presente insurgência reside no fato de que a condenação remanescente dos Apelantes amparou-se exclusivamente na existência de
culpa (negligência)
e ausência do elemento anímico (dolo) específico
.

Conforme relatado, o Acórdão original desta Egrégia Câmara foi categórico ao registrar que a conduta dos Agentes configurou improbidade por "negligência" ao dispensar o Certame licitatório sem as cautelas devidas. Ocorre que, com a promulgação da
Lei nº 14.230/2021
, o ordenamento jurídico brasileiro promoveu uma guinada dogmática,
expungindo do sistema a modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa
.

O
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema 1.199
, pacificou a retroatividade dessa norma benéfica para casos sem trânsito em julgado, como o presente. Ademais, a jurisprudência consolidada do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
reforça que a configuração do ilícito exige, agora, o
dolo específico
— a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

No caso concreto, o próprio Acórdão que se pretende retratar limitou a responsabilidade dos Réus à esfera culposa, por não identificar prova contundente de que os Apelantes tivessem atuado com dolo específico de fraudar a Administração Pública para obter vantagem indevida.
A falha restringiu-se à inobservância da capacidade técnica e notoriedade da
FUNDAÇÃO DEMÓSTHENES NUNES VIEIRA
para fins de dispensa de licitação. Tanto é assim que a condenação ao ressarcimento ao erário foi afastada, em sintonia com o entendimento do
Egrégio Tribunal de Contas Estadual -
TCEES, que reconheceu a efetiva prestação dos serviços e a inexistência de prejuízo aos cofres públicos.

Neste contexto, tem-se que a mera ilegalidade administrativa ou a inabilidade no manejo das dispensas de licitação, desacompanhada do elemento subjetivo doloso específico, não mais subsiste como suporte para as graves sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

Por conseguinte, na hipótese vertente, uma vez que o dolo específico encontra-se devidamente afastado, a reforma do julgado é medida que se impõe, em estrita observância à nova sistemática legal.

Isto posto, acompanho integralmente o Voto do Eminente Relator

para, em sede de Juízo de Retratação

(artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil), conferir provimento aos Recursos e julgar improcedentes os pedidos iniciais, face à atipicidade da conduta culposa sob a égide da Lei nº 14.230/2021, nos termos da fundamentação supracitada

É como Voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR